Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULO DE PARTICULAR. LEGITIMIDADE DA LOCADORA DE VEÍCULO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO. DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A empresa locadora de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” No mesmo sentido o seguinte precedente: Acórdão n.989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941.
2. Inobstante a ré/recorrente alegar a não aplicabilidade da súmula 492 do STJ, uma vez que o veículo estaria sendo conduzido por terceiro, o que levaria à perda da proteção contratada, a responsabilidade solidária da locadora independe da constatação de que o veículo era dirigido por condutor não autorizado, mas decorre do risco da atividade (art. 14 do CDC). Firmado contrato de locação, no qual são previstas obrigações e responsabilidades entre locador e locatário, nada impede que a parte recorrente, insatisfeita com o resultado do julgamento, promova ação regressiva contra quem acredita ter causado o dano (art. 930 do Código Civil). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. In casu, narra o autor que, em 14/09/2019, trafegava pela DF-01, próximo ao Paranoá, quando seu veículo CG 125 TITAN, de placa PAF-3267/DF, foi atingido pelo veículo VW/VOYAGE, de placa QPY-2371/DF, de propriedade da MOVIDA e conduzido por Mônica Maria Alves Diógenes, quando este tentou realizar manobra de conversão à esquerda sem atentar para as condições do trânsito. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 3.553,91, referentes ao conserto da moto, e de R$ 1.800,00, referentes a aluguel de moto durante o período em que o veículo ficou sem uso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 3.553,91, o que ensejou a interposição do presente recurso, com o objetivo de afirmar a ilegitimidade passiva da MOVIDA Rent a Car e os valores do conserto.
5. Verifica-se que o autor juntou três orçamentos com o objetivo de quantificar o dano sofrido pela moto. Entretanto, os itens a serem substituídos/reparados indicados nos orçamentos não condizem com as avarias verificadas nas fotos da moto tiradas no momento do acidente (ID 21958943 - Pág. 1/5 e 21959080/21959087).
6. O orçamento de ID 21958943 - Pág. 1, realizado em 21/10/2019, mais de um mês após o acidente, indica a troca de peças que não se demonstrou tenham sido avariadas no abalroamento. A título de exemplo, o referido orçamento indica a necessidade da troca do “pedal de apoio”, o qual está em prefeito estado conforme foto de ID 21959084 - Pág. 1. Da mesma forma, não há indícios de que a roda traseira esteja empenada a ponto de ser necessária sua substituição, nem que haja necessidade de troca do garfo dianteiro direito e esquerdo (ID 21959080 e 21959084 a 21959087).
7. Na mesma esteira, o orçamento de ID 21958943 - Pág. 2/4, realizado em 12/11/2019, dois meses após o acidente, indica a necessidade de reparos em peças não avariadas no momento do acidente, tais como substituição de garfo dianteiro direito e esquerdo, pedal de apoio, roda traseira e dianteira, pisca dianteiro, dentre outros, os quais não apresentam sinais de dano nas fotos de ID 21959080/21959087.
8. Por fim, o orçamento de ID 21958943 - Pág. 5 foi realizado sem a presença do veículo, sendo que o autor “indicou as peças avariadas em outra moto”.
9. Assim, considerando a incoerência entre os itens indicados para reparo nos orçamentos e as avarias demonstradas pelas fotos, infere-se que a necessidade de reparo das referidas peças decorreu de outro evento não relacionado com o acidente objeto da presente demanda.
10. Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, considerando as fotos juntadas aos autos, bem como a ausência de critério para a elaboração dos orçamentos, mostra-se justa a redução em 50% do valor da condenação em danos materiais.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e minorar o valor da indenização por danos materiais para R$ 1.776,96, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
9. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.